Tribunal: TJMT
Processo: 1021077-05.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021077-05.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AMAIDE DE OLIVEIRA FERRARI - CPF: 241.771.211-34 (EMBARGADO), ESTELLA ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRARI - CPF: 025.498.331-63 (ADVOGADO), AMAIDE DE OLIVEIRA FERRARI - ME - CNPJ: 15.376.650/0001-03 (EMBARGADO), SIMONE APARECIDA FERRARI - CPF: 655.095.521-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da concessionária de energia elétrica, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão de cobrança decorrente de suposta fraude em medidor instalado em área externa e posterior interrupção do fornecimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao desconsiderar provas relativas à legalidade do procedimento de recuperação de consumo, à responsabilidade da consumidora pela fraude e à regularidade das notificações.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão ou contradição no acórdão recorrido, o qual examinou e fundamentou a ausência de comprovação da responsabilidade da consumidora e da regular notificação quanto à suposta fraude.

4. A via dos embargos não se presta à rediscussão do mérito da decisão judicial já apreciada.

5. O prequestionamento implícito é admitido quando a matéria foi suficientemente debatida e fundamentada, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da autoria da suposta fraude e da observância ao contraditório no procedimento de apuração da irregularidade de consumo inviabiliza a cobrança do valor recuperado. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 3. O prequestionamento se dá de forma implícita quando a matéria é enfrentada, ainda que sem menção literal aos dispositivos legais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 30.04.2025; TJMT, N.U 1004534-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 30.04.2025; STJ, REsp 1.639.030/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 26.09.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, contra acórdão proferido por esta eg. Câmara, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta pela ora embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais proposta por Amaide de Oliveira Ferrari – ME.

O acórdão embargado consignou que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a responsabilidade da consumidora pela suposta fraude no medidor instalado em área externa, tampouco demonstrou a entrega regular do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ou de qualquer notificação formal que lhe garantisse ciência e possibilidade de contraditório. Reconheceu, ainda, que a cobrança indevida seguida do corte de energia, serviço essencial, impôs dano moral indenizável à parte autora, fixando a indenização em R$ 10.000,00.

A embargante, contudo, aponta omissão e contradição no acórdão, alegando que foram desconsiderados documentos e provas que comprovariam a legalidade do procedimento de recuperação de consumo e a regularidade das cobranças efetuadas. Sustenta que a responsabilidade do consumidor independe da comprovação da autoria da fraude, bastando o benefício auferido, e pugna pelo acolhimento do recurso com efeitos modificativos. Ao final, prequestionamento dispositivos.

Contrarrazões pela rejeição do recurso (id. 304753873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

No caso em apreço, inexiste qualquer omissão no acórdão recorrido. O voto condutor enfrentou de forma clara, lógica e devidamente fundamentada todas as questões suscitadas nos autos, sobretudo quanto à ausência de comprovação da autoria da suposta fraude e da observância das garantias do contraditório e da ampla defesa no procedimento de apuração da irregularidade de consumo de energia elétrica. Destacou-se que o medidor estava em área externa à residência e que a notificação da consumidora quanto ao resultado da inspeção técnica se deu por meio de pessoa não identificada, circunstâncias que maculam o procedimento de cobrança.

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos nos embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

De igual forma:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Consigna-se, por fim, que, ainda que não tenham sido citados de forma literal todos os artigos indicados pela embargante, a jurisprudência consolidada admite o prequestionamento implícito, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida, o que se verifica no caso concreto.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento desta Corte:

“[...] Não há obrigação do julgador de rebater expressamente todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente, nos termos da jurisprudência do STJ.

O pedido de prequestionamento, por si só, não legitima o provimento dos embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

[...] O julgador não está obrigado a rebater expressamente cada dispositivo legal invocado, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada [...]”

(N.U 1004534-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025